Tribunal: TJDFT
Processo: 0164124-45.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0164124-45.2011.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: LINA ROSA PINTO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO. ADULTERAÇÃO. MULTA. 1. A concessionária de fornecimento de água está sujeita à regulamentação administrativa estatal, mas também aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto no art. 3o, caput, e art. 22, parágrafo único. 2. Contudo, ainda que se considere a natureza contratual e consumerista da relação jurídica, não há que se cogitar de ilegalidade ou inconstitucionalidade em tese na aplicação da multa, pois se o consumidor tinha o hidrômetro, sob sua guarda dentro de sua residência, tinha o dever de cuidado. Precedente: Acórdão no 595449, 20110111918920ACJ, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUZA, 2o Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 29/5/2012, DJ 15/6/2012, p. 263. 3. Assim, constatada, em mais de uma visita à residência do consumidor, que houve a adulteração do hidrômetro, mediante violação do lacre e perfuração do visor, acarreta a imposição de multa pela concessionária de água. Inviável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, eis que tinha ele todas as condições de comprovar que não falhou na guarda do equipamento. Desnecessária a demonstração de ato do usuário. 4. Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa por cinco anos, em razão do benefício da Assistência Judiciária ora conferido. (Acórdão 627154, 20110111641240ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 9/10/2012, publicado no DJE: 18/10/2012. Pág.: 253) JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSTIVO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. Trata-se de embargos de declaração em que o embargante/recorrente alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, vez que a decisão vergastada desenvolve toda a argumentação no sentido de dar provimento ao recurso inominado interposto, porém ao final declara o improvimento. No reexame do autos verifica-se o erro material do julgado, pois resta evidente que pela fundamentação do acórdão foi dado provimento ao recurso interposto pela CAESB, entretanto, por erro material, consta na parte dispositiva o improvimento do recurso. Dessa forma, com base no art. 48, da Lei 9.099/95, que passe a constar no trecho 4 do acórdão a seguinte redação: "4. Recurso conhecido e provido. Sem honorários, ante a falta de recorrente vencido". Acolho os embargos. (Acórdão 675192, 20110111641240ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 30/4/2013, publicado no DJE: 10/5/2013. Pág.: 321) Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 37, caput, da CF/88, alegando que foram reconhecidos como legais decretos distritais que permitem a imposição de sanções pecuniárias aos administrados por sociedade de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado. Nesse contexto, aduz que a recorrida Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, após receber a delegação do serviço público, poderia apenas executá-lo, sendo ilegal a aplicação da multa contra a qual a recorrente se insurge. Note-se que a Excelsa Corte reconheceu que as questões discutidas no presente caso amoldam-se ao Tema n. 532/STF (ID 14132476), motivo pelo qual o feito encontrava-se sobrestado para definição da respectiva tese. Nesse contexto, verifica-se que o recurso extraordinário n. 633.782 (Tema n. 532) que dava sustentação à suspensão do feito foi julgado e fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTADAS. PODER DE POLÍCIA. TEORIA DO CICLO DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ATUAÇÃO PRÓPRIA DO ESTADO. CAPITAL MAJORITARIAMENTE PÚBLICO. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL ESPECÍFICA PARA DELEGAÇÃO. CONTROLE DE ABUSOS E DESVIOS POR MEIO DO DEVIDO PROCESSO. CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO IRREGULAR. INDELEGABILIDADE DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. 1. O Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu repercussão geral ao thema decidendum, veiculado nos autos destes recursos extraordinários, referente à definição da compatibilidade constitucional da delegação do poder de polícia administrativa a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta prestadoras de serviço público. 2. O poder de polícia significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais. Em sentido estrito, poder de polícia caracteriza uma atividade administrativa, que consubstancia verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente no poder de delimitar a liberdade e a propriedade. 3. A teoria do ciclo de polícia demonstra que o poder de polícia se desenvolve em quatro fases, cada uma correspondendo a um modo de atuação estatal: ( i) a ordem de polícia, (ii) o consentimento de polícia, (iii) a fiscalização de polícia e (iv) a sanção de polícia. 4. A extensão de regras do regime de direito público a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, desde que prestem serviços públicos de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial é admissível pela jurisprudência da Corte. (Precedentes: RE 225.011, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2000, DJ 19/12/2002; RE 393.032-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/12/2009; RE 852.527-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/2/2015). 5. A constituição de uma pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta sob o regime de direito privado não a impede de ocasionalmente ter o seu regime aproximado daquele da Fazenda Pública, desde que não atue em regime concorrencial. 6. Consectariamente, a Constituição, ao autorizar a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista que tenham por objeto exclusivo a prestação de serviços públicos de atuação típica do Estado e em regime não concorrencial, autoriza, consequentemente, a delegação dos meios necessários à realização do serviço público delegado. Deveras: a) A admissão de empregados públicos deve ser precedida de concurso público, característica que não se coaduna com a despedida imotivada; b) o RE 589.998, esta Corte reconheceu que a ECT, que presta um serviço público em regime de monopólio, deve motivar a dispensa de seus empregados, assegurando-se, assim, que os princípios observados no momento da admissão sejam, também, respeitados por ocasião do desligamento; c) Os empregados públicos se submetem, ainda, aos princípios constitucionais de atuação da Administração Pública constantes do artigo 37 da Carta Política. Assim, eventuais interferências indevidas em sua atuação podem ser objeto de impugnação administrativa ou judicial; d) Ausente, portanto, qualquer incompatibilidade entre o regime celetista existente nas estatais prestadoras de serviço público em regime de monopólio e o exercício de atividade de polícia administrativa pelos seus empregados. 7. As estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial podem atuar na companhia do atributo da coercibilidade inerente ao exercício do poder de polícia, mormente diante da atração do regime fazendário. 8. In casu, a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS pode ser delegatária do poder de polícia de trânsito, inclusive quanto à aplicação de multas, porquanto se trata de estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento do trânsito da cidade de Belo Horizonte. Preliminares: 9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da fundamentação das decisões não obriga o órgão julgador a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, mas somente aqueles que sejam suficientes para motivar o seu convencimento. Preliminar de violação do direito à prestação jurisdicional adequada afastada. 10. A alínea d, inciso III, artigo 102, da Constituição exige, para atração da competência do Supremo Tribunal Federal, declaração expressa da validade de lei local contestada em face de lei federal, o que, in casu, não se verifica. Preliminar de usurpação de competência afastada. 11. Os recursos extraordinários interpostos pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais devem ser CONHECIDOS em razão do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, prequestionamento, legitimidade e o do interesse recursal, além da repercussão geral da matéria reconhecida pelo Plenário Virtual desta Corte. 12. Ex positis, voto no sentido de (i) CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS e (ii) de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para reconhecer a compatibilidade constitucional da delegação da atividade de policiamento de trânsito à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS, nos limites da tese jurídica objetivamente fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. 13. Repercussão geral constitucional que assenta a seguinte tese objetiva: “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. ” (Grifo nosso) (RE 633.782, Relator(a): MIN. LUIZ FUX, ATA DE PUBLICAÇÃO DJE 25/11/2020 - ATA No 201/2020. DJE no 279, divulgado em 24/11/2020) Ante o exposto, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de juízo de retratação, se este for o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal